Tribunal: TJES
Processo: 5029504-21.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029504-21.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANESSA CRISTINA LEITE E SILVA SOUZA e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, em face da sentença parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa aérea na restituição das milhas e quantia desembolsada, após reconhecer a ocorrência de motivo de força maior decorrente de grave acidente sofrido pelo autor, comprovado por laudo médico que atestou fratura trimaleolar do tornozelo e impossibilidade de locomoção.

O magistrado sentenciante fundamentou a decisão na abusividade da retenção de valores em situações excepcionais de saúde, invocando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual para condenar a requerida à restituição de 64.000 pontos do programa TudoAzul e ao reembolso de R$ 798,00 relativos a taxas aeroportuárias. O pleito de danos morais, contudo, foi indeferido por ser considerado mero dissabor.

Irresignada, a companhia aérea interpôs recurso inominado (ID 17791053) sustentando a ausência de conduta ilícita e o exercício regular de direito na aplicação das regras tarifárias. Alegou a configuração de no-show, defendendo que os passageiros optaram por não embarcar após a ciência das taxas de alteração, e defendeu a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica e das normas da ANAC sobre o Código de Defesa do Consumidor. Subsidiariamente, requereu a autorização para retenção de 5% do valor pago a título de multa compensatória, nos termos do artigo 740, §3º, do Código Civil.

Em sede de contrarrazões (ID 17791057), os recorridos rebateram as teses recursais afirmando a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a nulidade de cláusulas que imponham desvantagem exagerada em casos de força maior. Ressaltaram que o acidente foi evento superveniente e inevitável, o que afasta a tese de desistência voluntária e torna a retenção de valores um enriquecimento ilícito por parte da transportadora, pugnando, ao fim, pela manutenção integral da sentença e condenação da recorrente em honorários.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE.

O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a judiciosa sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

A fundamentação apresentada na origem exauriu a análise da controvérsia, restando sobejamente comprovado que a inexecução do contrato de transporte não decorreu de desídia ou arrependimento dos passageiros, mas de motivo de força maior (acidente grave com fratura de tornozelo de um dos autores), o que impossibilitou o embarque.

A aplicação das regras de proteção ao consumidor (CDC) é imperativa, sendo nulas as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada frente a eventos imprevistos e inevitáveis da natureza ora analisada. A manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos é medida que se impõe, sendo despiciendas novas incursões fundamentadoras, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Sem maiores delongas, não vejo motivos para reforma da sentença recorrida, impondo-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a r. sentença proferida pelo juízo singular.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação (R$ 798,00), em estrita observância ao art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)